Tribunal: TJMT
Processo: 1032603-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMISSÃO NA POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA COMPLEXA. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. PLANTIO EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DOS AGRAVANTES ATÉ A COLHEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Os agravantes alegam que a posse do agravado nunca foi mansa e pacífica e sustentam a existência de diversas ações judiciais envolvendo as partes e os imóveis em questão. Pleiteiam a manutenção da posse até o julgamento definitivo das demandas conexas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a determinação de imissão do autor na posse do lote 187 deve ser mantida, considerando a existência de disputas judiciais complexas sobre a titularidade e posse dos imóveis; e (ii) se os agravantes devem ser mantidos provisoriamente na posse do lote até a colheita da lavoura de soja plantada no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre posse de coisa, sendo cabível o recurso para impugnar a decisão de imissão na posse do agravado.
A disputa judicial entre as partes envolve múltiplas ações conexas e questões complexas relativas à posse, titularidade e obrigações contratuais dos imóveis, o que demanda cautela na execução da decisão agravada.
Embora haja indícios de que o agravado possua documentos que lhe conferem direitos sobre o imóvel, as provas indicam que a posse de fato encontra-se com os agravantes, que realizaram o plantio de soja na área.
A retirada forçada dos agravantes antes da colheita da lavoura pode acarretar prejuízos imensuráveis, tornando necessária a aplicação do princípio da razoabilidade para equilibrar os direitos das partes.
A jurisprudência admite a manutenção temporária da posse em situações semelhantes, visando evitar prejuízos desnecessários e garantir a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção provisória dos agravantes na posse do lote 187 até a colheita da lavoura.
Tese de julgamento:
A complexidade das disputas possessórias e a existência de ações conexas devem ser consideradas na análise da imissão na posse, evitando decisões que possam gerar prejuízos irreversíveis às partes.
Em casos em que há plantio de lavoura na área em disputa, a posse pode ser mantida provisoriamente com os ocupantes atuais até a colheita, desde que não haja prejuízo irreparável à parte contrária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 0024520-56.2014.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 21/10/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032603-92.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (AGRAVANTE), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MARLI DELA PRIA - CPF: 643.046.800-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MUCZINSKI - CPF: 091.777.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMISSÃO NA POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA COMPLEXA. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. PLANTIO EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DOS AGRAVANTES ATÉ A COLHEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os agravantes alegam que a posse do agravado nunca foi mansa e pacífica e sustentam a existência de diversas ações judiciais envolvendo as partes e os imóveis em questão. Pleiteiam a manutenção da posse até o julgamento definitivo das demandas conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a determinação de imissão do autor na posse do lote 187 deve ser mantida, considerando a existência de disputas judiciais complexas sobre a titularidade e posse dos imóveis; e (ii) se os agravantes devem ser mantidos provisoriamente na posse do lote até a colheita da lavoura de soja plantada no local.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre posse de coisa, sendo cabível o recurso para impugnar a decisão de imissão na posse do agravado.

A disputa judicial entre as partes envolve múltiplas ações conexas e questões complexas relativas à posse, titularidade e obrigações contratuais dos imóveis, o que demanda cautela na execução da decisão agravada.

Embora haja indícios de que o agravado possua documentos que lhe conferem direitos sobre o imóvel, as provas indicam que a posse de fato encontra-se com os agravantes, que realizaram o plantio de soja na área.

A retirada forçada dos agravantes antes da colheita da lavoura pode acarretar prejuízos imensuráveis, tornando necessária a aplicação do princípio da razoabilidade para equilibrar os direitos das partes.

A jurisprudência admite a manutenção temporária da posse em situações semelhantes, visando evitar prejuízos desnecessários e garantir a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção provisória dos agravantes na posse do lote 187 até a colheita da lavoura.

Tese de julgamento:

A complexidade das disputas possessórias e a existência de ações conexas devem ser consideradas na análise da imissão na posse, evitando decisões que possam gerar prejuízos irreversíveis às partes.

Em casos em que há plantio de lavoura na área em disputa, a posse pode ser mantida provisoriamente com os ocupantes atuais até a colheita, desde que não haja prejuízo irreparável à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 0024520-56.2014.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 21/10/2014

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1032603-92.2024.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso (MT) que, na Ação de Interdito Proibitório n. 1008970-34.2021.8.11.0040, deferiu a “
imissão do autor na posse da área (lote 187, do Projeto de Assentamento Eldorado I, do Município de Ipiranga do Norte/MT)”
.

Os agravantes alegam que o agravado ajuizou a Ação n. 0006197-77.2014.8.11.0040 com o objetivo de promover o despejo deles e obter o pagamento referente ao arrendamento rural dos lotes 188, 187, 195 e 43ha do lote 316 do referido Projeto de Assentamento, sob a justificativa de inadimplemento contratual. Todavia, sustentam que o pedido foi indeferido em virtude do reconhecimento da existência de relação jurídica mútua de credores e devedores entre as partes.

Afirmam que, após a contestação na referida demanda, o agravado, “
em uma clara violação da boa-fé foi ao cartório munido da procuração anteriormente outorgada a ele por Pedro Dela Pria e realizou, sem conhecimento do Requerido, a transferência do lote 188 em 18/08/2015, mesmo sem ter terminado de pagar pela totalidade
”.

Acrescentam que procedimento semelhante ocorreu no tocante ao lote 316, mediante Procuração datada de 19-6-2018.

Argumentam que “
as procurações foram outorgadas “em causa própria”, ou seja, não é possível que o outorgante revogue-a e tem validado até mesmo após a sua morte, conforme previsão do art. 685 do Código Civil”
.

Pontuam que, enquanto mantinham a posse dos lotes 187, 188 e 316-B, o agravado celebrou Contrato de Arrendamento com Sandro Canova, mesmo ciente da presença deles (agravantes) na área. Assinalam que, desde 2014, a posse do agravado nunca foi mansa e pacífica.

Informam que iniciaram o plantio de soja no local e que a concessão da medida lhes acarretará prejuízos.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id 254213158)

O agravado (Leandro Mussi) interpôs Agravo Interno visando reverter o efeito suspensivo, com fundamento na sua posse legítima, na ciência do ora agravado a respeito do restabelecimento da decisão liminar nos autos originais e na ausência de demonstração de prejuízos concretos que autorizem a concessão da medida.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id 259776665.

O agravado assevera que adquiriu o imóvel em questão do agravante em 14-6-2010 e que sempre exerceu a posse, até que em 7-9-2021 foi esbulhado pelos agravantes.

Sustenta que obteve medida liminar nos autos n. 1008970-34.2021.8.11.0040, mas o feito foi extinto em decorrência da incompatibilidade entre os pedidos formulados no feito n. 0006197-77.2014.8.11.0040.

Destaca que a sentença foi anulada e a medida liminar restabelecida, porém os agravantes permaneceram no imóvel e ali iniciaram plantio, por isso comunicou ao Juízo o descumprimento da tutela.

Ressalta a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão combatida não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Registra, ainda, que houve preclusão do pedido de manutenção de posse por parte dos agravantes, e defende a legitimidade de sua posse.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO RIBEIRO COSTA NETO, OAB/MG 158411.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

O agravado alega a inadmissibilidade do Recurso, uma vez que a decisão combatida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

Contudo, essa taxatividade foi mitigada pelo STJ no julgamento do RESP 1.704.502, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. [...] 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1704520 MT 2017/0271924-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, Corte Especial, DJe de 19-12-2018).

A decisão recorrida trata da expedição de mandado de imissão na posse, o que justifica a urgência recursal, principalmente porque o agravante diz que está desenvolvendo plantio no local.

Diante disso, mitiga-se o rol taxativo para conhecer o Recurso, e passa-se à análise do mérito.

Cumpre analisar a necessidade de reforma da decisão que deferiu a imissão na posse do agravado, conforme determinação contida no
decisum
que concedeu a tutela de urgência em 27-10-2021 (Id 68802647 da Ação originária n. 1008970-34.2021.8.11.0040).

Os agravantes sustentam que iniciaram o plantio de soja na área e, por essa razão, a decisão agravada lhes causa grande prejuízo.

E mais, que o Juízo de origem não apreciou as provas constantes dos autos n. 006197-77.2014.8.11.0040, cujo julgamento será realizado conjuntamente com o feito originário.

Afirmam, ainda, que os agravados agem de má-fé, motivo pelo qual pleiteiam a manutenção de sua posse até a prolação da sentença nos processos n. 1008385-79.2021.8.11.0040, 1008970-34.2021.8.11.0040 e 006197-77.2014.8.11.0040.

Importante registrar que as arguições dos agravantes, em especial a suposta má-fé do agravado e a existência de vínculo jurídico entre as partes na condição de credores e devedores, demandam uma análise mais aprofundada e instrução probatória exauriente.

Nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar as alegações ou os eventuais prejuízos decorrentes da decisão agravada que respaldem a modificação da providência anteriormente estabelecida.

Conforme os documentos constantes dos autos originários, o magistrado foi coerente ao deferir a imissão na posse do agravado, uma vez que já concedida a tutela de urgência por ele pleiteada e não há, até o momento, qualquer prova que imponha a reversão da medida.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS DEMANDAS EM QUE A DISCUSSÃO PRINCIPAL SE REPORTA À LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS E SOBREPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS DE DOMÍNIO – HIPÓTESE DE AÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS MELHOR DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – TUTELA RECURSAL REVOGADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da existência de inúmeras demandas envolvendo as áreas rurais, em que se discute principalmente a localização e suposta sobreposição de documentos, deve ser mantida a decisão que concede a liminar em favor do agravado, pleiteada em Interdito Proibitório, que, em cognição sumária, demonstrou preencher os requisitos autorizadores”.
(TJMT, N.U 1000617-57.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-5-2023, DJE de 3-5-2023).

Diante das provas produzidas, constata-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência estava vigente quando os agravantes efetuaram o plantio, que, assim, nem sequer poderia ter ocorrido.

Pelo exposto, levando em conta que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas examinar se a decisão recorrida está coerente com o contexto fático e jurídico em que foi proferida,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Aguardo.

EM 05 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO DOMINGOS DELA PRIA e ADRIANO DELA PRIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1008970-34.2021.8.11.0040, reconheceu a caracterização do esbulho praticado pelos réus, ora agravantes, e deferiu a imissão do autor na posse da área (lote 187, do Projeto de Assentamento Eldorado I, do Município de Ipiranga do Norte/MT), determinando fosse expedido mandado de imissão (ID 255001191 - Pág. 2/4 - fls. 58/60).

Os agravantes aduzem que não houve o deferimento da liminar para a reintegração de posse em favor do ora agravado nos autos da ação n.o 006197-77.2014.8.11.0040 (que visa o despejo dos agravados e a reintegração de posse do agravante), sendo que a posse só foi instituída ao ora agravado, em outubro de 2021, na ação de origem deste agravo de instrumento (ação de interdito proibitório no. 1008970-34.2021.8.11.0040).

Defendem que, desde 2014, em nenhum momento a posse do agravado foi mansa e pacífica, como quer fazer crer naqueles autos que visa o despejo.

Sustentam que, com a determinação de julgamento em conjunto deste interdito proibitório com o processo de reintegração de posse n.o 006197-77.2014.8.11.0040, mostra-se descabida a decisão que institui a posse em favor do agravado, uma vez que conforme destacado nos autos da reintegração, as partes são credoras e devedoras mútuas e não há comprovação de que o agravado tenha quitado na integralidade os imóveis 187, 188, 316 e 195 do Projeto de Assentamento Eldorado I em Ipiranga do Norte.

Alegam que, após apresentarem contestação, o agravado, de má-fé, procedeu à transferência dos lotes 188 e 316 para seu nome mediante procurações que lhes foram outorgadas.

Destacam que as procurações são irrevogáveis, nos termos do art. 685 do CC.

Enfatizam que, mesmo sem possuir a posse mansa e pacífica, o agravado entabulou contrato de arrendamento com terceiro.

Dizem que, atualmente, a posse é exercida por eles nos lotes 187 e parte do 316, e que iniciaram e finalizaram o plantio de soja em 07/10/2024, com população de 260.000 plantas por hectare, tornando evidente o investimento já realizado na lavoura, de modo que deve ser mantida na posse da área até o julgamento final dos processos n.o 1008385-79.2021.8.11.0040, 1008970-34.2021.8.11.0040 e 006197-77.2014.8.11.0040.

O pedido liminar foi deferido (ID 254213158).

Da decisão liminar o agravado interpôs recurso de agravo interno, a fim de reverter o efeito suspensivo concedido (ID 255001183)

Sem contrarrazões ao agravo regimental.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, uma vez que a decisão agravada não versa sobre qualquer matéria indicada no rol do artigo 1.015 do CPC. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 259776665).

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

O ilustre Relator entendeu, preliminarmente, pela admissibilidade do recurso, uma vez que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC foi mitigada

pelo STJ no julgamento do RESP 1.704.502, sobretudo porque a
“decisão recorrida trata da expedição de mandado de imissão na posse, o que justifica a urgência recursal, principalmente porque o agravante diz que está desenvolvendo plantio no local”
, afasta, assim, a preliminar arguida em contrarrazões
.
No mérito, negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre posse de coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. É precisamente o caso dos autos, em que o juízo decidiu sobre a imissão do autor na posse do imóvel, por reconhecer esbulho perpetrado pelos agravantes.

Ademais, embora os agravantes tenham objetivado a manutenção na posse do lote 187, este pedido se confunde com o próprio mérito do recurso e sua insurgência contra a determinação de imissão do agravado.

Igualmente, afasta-se a tese de preclusão, uma vez que o objeto do recurso anterior, mencionado pelo autor/agravado, dizia respeito à liminar inicialmente concedida contra os réus/agravantes, proibindo-os de praticar atos possessórios sobre a área. Diversamente, a presente controvérsia versa sobre a decisão que determinou a imissão do autor/agravado na posse do lote 187, representando novo capítulo da lide recursal.

Superada essa questão, quanto ao mérito, forçoso reconhecer que o contexto fático evidencia a existência de diversas demandas judiciais em trâmite entre as partes, relativas a estes imóveis e seus respectivos contratos.

Entretanto, a questão posta “sub judice” envolve tão somente o cumprimento da liminar proibitória deferida nos autos do interdito proibitório no. 1008970-34.2021.8.11.0040.

E, segundo se extrai dos autos, o agravado Leandro Mussi ajuizou a ação de interdito proibitório alegando ser possuidor dos lotes 187, 188, 316 e 195 do referido projeto de assentamento, adquiridos por meio de contrato de compra e venda celebrado com os agravantes em 14/06/2010. Sustentou que, em 07/09/2021, os agravantes tentaram invadir os imóveis, razão pela qual pleiteou a concessão de liminar para impedir atos de turbação e esbulho na área (ID 255004155 – fls. 99/115).

A liminar foi inicialmente deferida, em 27/10/2021, e determinou que os réus/agravantes se abstivessem de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na posse do agravado sobre os lotes mencionados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerido, em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 255001198 - Pág. 2/4 - fls. 75/77).

Posteriormente, a ação foi extinta por sentença proferida em 06/02/2024, por entender haver incompatibilidade com os pedidos formulados em outras ações em curso entre as mesmas partes (ID 255001199 - Pág. 2/5 - fls. 79/82).

Contudo, por força de acórdão proferido por este TJMT, em 07/08/2024, a sentença foi anulada e determinado o julgamento conjunto da ação de interdito com as demandas no. 0006197-77.2014.8.11.0040 e 1008385-79.2021.8.11.0040 (ID 255004150 - Pág. 3/7 - fls. 85/89).

Em 25/09/2024, o autor/agravado informou que, mesmo com a liminar vigente, os agravantes teriam descumprido a ordem judicial, ingressando na área do lote 187 e iniciando o plantio de soja em 07/10/2024, conforme atestado por auto de constatação lavrado por oficial de justiça (ID 255004158 – fls. 116/118).

Diante disso, o juízo a quo proferiu a decisão agravada em 24/10/2024, reconhecendo a prática de esbulho pelos agravantes e determinando a imissão do agravado na posse do lote 187 (ID 255001191 - Pág. 2/4 - fls. 58/60).

No entanto, a meu sentir não andou bem o Magistrado de origem, pois restou demonstrado nos autos que a situação jurídica existente entre as partes é extremamente complexa e intrincada, envolvendo diversas ações judiciais em trâmite, com discussão sobre vícios na aquisição dos imóveis, cumprimento de obrigações contratuais, pedidos possessórios etc.

É certo que, aparentemente, há indícios de que o agravado detém a propriedade sobre parte dos lotes em litígio. Todavia, ao que indica as provas jungidas aos autos, a posse de fato encontra-se com os réus/agravantes, que, mesmo depois da decisão do juízo “a quo” determinando a imissão, lograram êxito em permanecer na área, tanto que realizaram o plantio na área.

Diante desse cenário de extrema complexidade probatória e jurídica, a solução que mais se coaduna com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e preservação dos direitos das partes é a manutenção do “status quo” possessório até a efetiva colheita da safra em questão.

Ora, permitir a imissão forçada do autor/agravado no imóvel, ainda que existam títulos que aparentemente lhe confiram a propriedade, pode implicar prejuízos imensuráveis e irreversíveis tanto a ele quanto aos réus/agravantes, caso, ao final, seja reconhecida a nulidade ou irregularidade de tais aquisições, como sustentado na ação conexa no 0006197-77.2014.8.11.0040.

Como se isso não bastasse, consta dos autos que os réus/agravante promoveram o plantio de soja na área, em 07/10/2024, estando, portanto, próximo à colheita, de maneira que devem ser mantidos na posse, de modo precário, apenas e tão somente para que possam realizar a colheita, e somente após esta seja cumprido o mandado de imissão na posse.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA DO EXPROPRIANTE NA POSSE – PLANTIO DE LAVOURA NA ÁREA – AUTORIZAÇÃO PARA COLHEITA PENDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, avaliação prévia ou de pagamento integral.
Se há cultivo de lavoura na área, afigura-se razoável permitir a colheita, a fim de prevenir prejuízo ao produtor e, consequentemente, ônus financeiro demasiado ao expropriante, em especial quando a situação fática não insinua urgência significativa
.
(TJ-MT - AI: 00245205620148110000 MT, Relator.: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 21/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/10/2014).

Por outro lado, é evidente que os réus/agravantes não podem se beneficiar de eventuais atos ilícitos praticados, caso confirmada a legitimidade da aquisição dos imóveis pelo autor/agravado, devem eles, posteriormente, responderem por perdas e danos, se for o caso.

Ante o exposto,
com tais considerações, peço vênia ao
eminente relator,
para dar outra solução ao caso e, assim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim reformar a decisão agravada, determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes Pedro Domingos Dela Pria e Adriano Dela Pria sobre o lote 187 do Projeto de Assentamento Eldorado I, em Ipiranga do Norte/MT, até o fim da colheita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da eminente 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025.